Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA. DOLO E DANO PROCESSUAL. AUSENTES.
1. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). Assim, mostra-se imperioso demonstrar, de forma cabal, além do dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte; o que não foi feito nos autos.
2. Recurso desprovido.